Tribunal: TJSP
Processo: 2216798-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Novo CPC – Pretensão dos embargantes de discutir o conteúdo do aresto, o que extrapola o objeto dos embargos declaratórios - Acórdão, ademais, devidamente fundamentado – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2216798-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Novo CPC – Pretensão dos embargantes de discutir o conteúdo do aresto, o que extrapola o objeto dos embargos declaratórios - Acórdão, ademais, devidamente fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2216798-57.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes JOSÉ MENDES PEREIRA JUNIOR, IGNEZ CAMARGO MENDES
PEREIRA, LUIZ CAMARGO MENDES PEREIRA, RAQUEL CAMARGO
MENDES PEREIRA e ANDRÉ CAMARGO MENDES PEREIRA, é embargado
FERNANDO DE ALMEIDA GALDINO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216798-57.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42.604
2
Embargos de Declaração Cível no 2216798-57.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: José Mendes Pereira Junior, Ignez Camargo Mendes Pereira, Luiz
Camargo Mendes Pereira, Raquel Camargo Mendes Pereira e André Camargo
Mendes Pereira
Embargado: Fernando de Almeida Galdino
Comarca: Campinas
Voto no 42.604
VOTO DO RELATOR
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausentes
quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Novo CPC
Pretensão dos embargantes de discutir o conteúdo do
aresto, o que extrapola o objeto dos embargos declaratórios
- Acórdão, ademais, devidamente fundamentado

Embargos rejeitados.

Embargos de Declaração opostos face ao V.
Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pelos embargantes. Segundo estes últimos, o aresto padece de
obscuridades, contradições, omissões e/ou erro material, haja vista que
não se manifestou a Turma Julgadora em relação à R.L.C. (empresa que
tem por objeto social desde constituição o comércio de bebidas, jamais
tendo atuação no ramo da construção), assim como aquela de nome
Leaderance.
Prosseguem dizendo que a primeira empresa
mencionada no parágrafo anterior, não possui movimentação financeira
desde o ano de 1994, tendo o embargado induzido a erro o Juízo ao
afirmar acerca da existência de grupo econômico, já que ambas as
empresas não possuíam qualquer movimentação há época da celebração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216798-57.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42.604
3
do contrato deste com a construtora. Especificamente com relação à
desconsideração da personalidade jurídica, assevera que a r. decisão
agravada não observou o devido processo legal e os princípios do
contraditório e ampla defesa. Por fim, quanto à suposta 'antecipação da
herança', que tal alegação carece de comprovação. Aguarda o
acolhimento dos presentes embargos, sanando-se os vícios apontados e,
como consequência, pela correção do erro material apontado.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022 do CPC.
De maneira suficientemente fundamentada, decidiu-
se pelo improvimento do agravo de instrumento interposto pela ora
embargante. Com relação à desconsideração da personalidade jurídica
da executada originária, Construtora Incon, observou-se que a questão
fora decidida em anterior agravo de instrumento que reconheceu a
existência de grupo familiar, não havendo fato novo a alterar o
entendimento anterior. Também foi afastada a arguição de nulidade,
exatamente porque a desconsideração foi decretada ainda sob a égide do
CPC de 1973. E, com relação ao falecimento do sócio titular da mesma
executada, foi ratificado o entendimento do Juízo de primeiro grau,
segundo o qual a simples renúncia não seria suficiente para excluir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216798-57.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42.604
4
responsabilidade dos beneficiários da herança, nos limites desta. Foi
ainda mantida a existência do grupo familiar, na forma delimitada a fls.
588.
Por derradeiro, diante da inovação trazida pelo
artigo 1.025 do CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”, inexiste prejuízo aos embargantes para
acesso às instâncias superiores, se assim desejarem.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator